Tribunal: STF
Processo: RHC 265138
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.304/ES, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 17h00min., em cumprimento ao mando de busca e apreensão expedido por este Juízo, as policias Civil e Militar se deslocaram até a residência localizada na Rua Sebastião Gama, Bairro Domiciano, neste Município e Comarca, e chegando lá flagraram o denunciado WHASHINGTON VIANA DOS SANTOS guardando e/ou mantendo em depósito, para fins de tráfico, 4.428 quilos de maconha, 626 gramas de cocaína, 683 gramas de crack, 12 munições calibre .40, duas balanças de precisão, 03 aparelhos de celular tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). E, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “a aplicação dos ditames do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, readequando a pena do Recorrente para 1 ano, 5 meses e 10 dias, com a imposição de regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, impondo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, CP”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente